Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704294-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLA DESIREE FUENTES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAELLA DESIREE FUENTES contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face do CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado no sentido de que fosse determinado ao condomínio réu que disponibilizasse para a ora agravante, de forma temporária e urgente, vaga de garagem interna, “a fim de preservar a gestação de risco da Autora, sob pena do pagamento de multa diária”. Nas razões do recurso, a agravante explica que demonstrou, por meio de provas robustas, que tem direito a vaga interna no condomínio, acessível e desobstruída, tendo em vista que o espaço a ela disponibilizado está em desacordo com as normas da ABNT que regulamentam as regras sobre a acessibilidade, edificações, espaços e equipamentos urbanos. Afirma que sua vaga de garagem tem menos de 2,00 metros de largura e fica atrás de uma pilastra, de modo que fica impossibilitada de estacionar seu veículo. Por essa razão, estaciona na área externa, longe de sua unidade habitacional. Informa que, apesar de haver diversas vagas disponíveis na garagem, que estão ociosas ou sendo utilizadas para guardar material de construção, não conseguiu resolver o problema amigavelmente com o condomínio. Registra que “a síndica do Condomínio foi negligente, insensível e omissa, fugindo de atribuições que são inerentes ao seu cargo, uma vez que as vagas são substituídas a todo momento sem qualquer deliberação”. Defende que não haveria prejuízo a terceiros e que, na hipótese dos autos, deve preponderar o direito à saúde da agravante, pois enfrenta gravidez de alto risco e deve evitar esforço físico. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a antecipação da tutela, para determinar ao condomínio que disponibilize uma vaga de garagem interna temporária, de forma urgente, acessível e desobstruída, a fim de preservar a gestação de risco da agravante, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 32611309 e id 32610208). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a antecipação da tutela pretendida. De fato, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, e carecem de provas, que somente poderão ser produzidas na fase instrutória. Como muito bem registrado pelo Juízo na decisão ora agravada, “a utilização das vagas do condomínio deve ser disciplinada em sede de assembleia condominial, observando-se a convenção e regimento interno, mediante a presença e concordância dos demais condôminos. As mensagens eletrônicas indicam que as vagas de garagem existentes foram destinadas a outros condôminos, de modo que eventual intervenção judicial nesse sentido pode prejudicar terceiros e violar as convenções condominiais. As deliberações aprovadas nos moldes legal e convencional obrigam a todos os condôminos, pois, como ente coletivo, o condomínio está sujeito às inflexões derivadas da maioria, cabendo a todos os condôminos sujeitarem-se ao decidido.” (id 112999434dos autos n. 0700974-55.2022.8.07.0001) Ademais, o relatório médico de id 32611311 indica a gravidez de risco da ora agravante, mas não faz qualquer menção expressa à restrição de locomoção, como também pontuou o Juízo na decisão agravada, sendo certo que a própria agravante narra que continua se deslocando com “duas crianças com malas escolares, compras, dentre outros objetos” (id 32610205, p. 05), situação fática que, por ora, afasta também a urgência narrada. Portanto, neste momento processual, as provas apresentadas pela agravante não são suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada, antes da oitiva da parte contrária. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, no endereço fornecido nos autos principais (SQS, 109, Bloco C, telefone 3039-7277), para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator